Tribunal: TJES
Processo: 5006348-68.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006348-68.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
APELADA: TRIP TRI DESTINOS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO FRUSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Inexistindo omissão a ser suprida, não há de se falar em prequestionamento da matéria.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. contra o v. acórdão de id 8401596, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a condenação que lhe fora imposta por sentença do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, por sua vez, julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por TRIP TRI DESTINOS LTDA., aqui Embargada.

Em seu arrazoado recursal (id 8994581), aduz a Embargante, em abreviada síntese, que
“
os fatos e provas não foram analisados em total coerência com o contexto do caso”
(p. 02), motivo pelo qual estaria o aresto hostilizado, em sua compreensão, eivado de omissão
“no tocante à análise pormenorizada das provas acostadas aos autos”
(p. 04).

Pugna, pois, pelo suprimento da omissão apontada com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. contra o v. acórdão de id 8401596, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a condenação que lhe fora imposta por sentença do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, por sua vez, julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por TRIP TRI DESTINOS LTDA., aqui Embargada.

Em seu arrazoado recursal (id 8994581), aduz a Embargante, em abreviada síntese, que
“
os fatos e provas não foram analisados em total coerência com o contexto do caso”
(p. 02), motivo pelo qual estaria o aresto hostilizado, em sua compreensão, eivado de omissão
“no tocante à análise pormenorizada das provas acostadas aos autos”
(p. 04).

Pugna, pois, pelo suprimento da omissão apontada com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, a matéria suscitada nas razões destes embargos de declaração foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que assim se pronunciou a respeito do acervo probatório constante dos autos:

“[...] os serviços contratados consistiam em uma plataforma que permitia que mais de um funcionário da empresa autora pudesse realizar atendimento dos clientes que fizessem contato com a empresa via
whatsapp
. Ou seja, os clientes mandavam mensagem para um mesmo número de
whatsapp
, que era de titularidade da empresa autora, e tais mensagens eram distribuídas aos vários atendentes da requerente por meio da tecnologia contratada da ré. Tal tecnologia teria a função de distribuir entre os colaboradores da autora os inúmeros contatos realizados pelo
whatsapp
pelos clientes da requerente para que pudesse ocorrer múltiplos atendimentos de forma simultânea.

Na exordial a autora colacionou cópia de conversas com a requerida em que a questiona acerca dos problemas do serviço, indicando a ocorrência, em mais de uma situação, da falha na prestação e da demora na solução do problema apontado.

Já em contestação
a requerida colaciona relatórios de atendimento realizados nos períodos do contrato
,
o que
, no meu entender
não comprova que o serviço funcionava sem nenhuma falha
.

Isso porque a autora não afirma, em momento algum, que os serviços não funcionaram de forma ininterrupta. Mas, ao contrário, indica que o serviço tinha momentos de inoperância que eram constantes e que demorava em obter solução.

Assim, é evidente que, em algum momento, os atendimentos tenham sido realizados e, por isso,
os relatórios de atendimento colacionados na contestação
não servem ao propósito de demonstrar a inocorrência de falha na prestação do serviço
.

De igual modo,
a requerida não foi capaz de comprovar que as falhas decorriam exclusivamente de erros provocados pelos operadores da autora
, porquanto, ao que demonstram os autos, havia períodos em que a plataforma não funcionava adequadamente e, após a interferência da equipe de suporte da ré, o serviço voltava a funcionar, o que indica que o problema não estava relacionado com os colaboradores da requerente.

Acerca do
fato de terceiro alegado
– relativo às atualizações do
whatsapp
– tenho que ele
não serve ao propósito de afastar a responsabilidade da requerida
.

Ora, a ré vendeu um software que opera utilizando o
whatsapp
como mecanismo de comunicação entre a empresa contratante e seus clientes.

Ainda que a requerida não seja responsável pelas atualizações do
whatsapp
, ao fornecer um serviço que opera via
whatsapp
ela tem por obrigação fornecer todos os meios necessários às soluções que as eventuais modificações no
whatsapp
possam ocasionar à funcionalidade do seu software e do serviço prestado.

Caso contrário, teríamos que admitir que a requerida venderia um serviço cuja adequação de funcionamento dependeria exclusivamente de terceiros e, por isso, jamais seria responsabilizada por eventuais falhas.

Saliento que
a prova testemunhal
produzida no ID 5766342 – fl. 02
corrobora a ocorrência dos problemas relativos ao funcionamento da ferramenta
.

Ao associar seus serviços a uma terceira plataforma, ainda que não tenha ingerência sobre ela, a requerida tem por obrigação dar todo o suporte e realizar as adequações necessárias no seu sistema quando este deixe de operar corretamente em razão de eventuais mudanças daquela terceira plataforma.

Desse modo, compreendo que a autora se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, ao passo que
a requerida não demonstrou os fatos por ela alegados
(culpa exclusiva da autora e fato de terceiro).”

Diante de tais considerações, impõe-se convir que a Embargante busca, sob o pretexto de suprir omissão no acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir a existência de falha no serviço prestado.

Sabe-se, no entanto, que a valoração da matéria em sentido contrário aos seus interesses não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o Relator